Tribunal: TJDFT
Processo: 0754015-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO POR PRESIDENTE AFASTADO. SUSPENSÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a realização de Assembleia Geral Ordinária convocada por Presidente afastado da direção da associação civil.

2. Na hipótese em questão, em reunião da Comissão de Nacional de Ética da C. V. B., decidiu-se, como medida cautelar, pelo afastamento preventivo do Presidente da associação, a fim de que o acusado não venha a influenciar no andamento da apuração dos fatos investigados pela Comissão Processante. 2.1. Verifica-se que a Assembleia Geral Ordinária foi convocada por Presidente destituído dos poderes de gestão necessários no momento correlato, por conseguinte, não se constata a possibilidade de provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

3. Agravo conhecido e desprovido.